Tribunal: TJES
Processo: 0021293-62.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Conversão; Auxílio-Doença Acidentário; Gratificação Natalina/13º Salário; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021293-62.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS EDUARDO GOUVEA VASSENA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021293-62.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO GOUVEA VASSENA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CARLOS EDUARDO GOUVEA VASSENA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (id. 2314140 – pg. 97-111), que julgou improcedentes os pedidos autorais, que objetivavam a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário.

Em razões recursais, o primeiro apelante, Carlos Eduardo Gouvea Vassena, interpôs recurso de apelação (id. 2314141 – pg. 17-61)

sustentando, em suma, em sede preliminar (i) pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (ii) a nulidade da r. sentença por ser fundada em laudo pericial manifestamente nulo, sendo necessária designação de nova perícia a ser realizada por especialista; e, no mérito, pugna (iii) pela reforma da r. sentença a fim de ser reconhecido o nexo de causalidade entre a moléstia que lhe acomete e as atividades laborais desempenhadas, para condenar o apelado a converter os auxílios doenças em acidentários, julgando totalmente procedente os pedidos iniciais.

O segundo apelante, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por sua vez, em suas razões recursais (id. 2314141 – pg. 93-95), requereu a reforma da sentença para que seja determinado que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso da autarquia (id. 2314141 – pg. 99-105).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 11 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021293-62.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO GOUVEA VASSENA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CARLOS EDUARDO GOUVEA VASSENA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

VOTO

(preliminar: cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral)

O autor, ora primeiro apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade de sentença tendo em vista o cerceamento de defesa, violação a ampla defesa e ao contraditório fundado no indeferimento do pedido de produção de prova oral.

É sabido que cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida.

Nesse sentido se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
n
o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.
(Resp 1. 175. 616/ MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje de 4/3/2011).

In casu, a matéria efetivamente não demanda dilação probatória, uma vez que a questão controversa é de comprovação técnica, o que torna a produção de prova oral dispensável para o desfecho da controvérsia.

Ademais, estando devidamente fundamentado a sentença e o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável.

Assim como o magistrado de origem, não verifico razões para realização de produção de prova oral.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
. É como voto.

VOTO

(preliminar: cerceamento de defesa – necessidade de realização de perícia técnica por especialista e nulidade de sentença por invalidade do laudo pericial)

O primeiro apelante sustentou, ainda de forma preliminar, cerceamento de defesa em decorrência da necessidade de realização de nova perícia técnica a ser realizado por médico especialista ortopedista/traumatologista. Assim, alega a nulidade da r. sentença por fundar-se em perícia técnica nula, superficial e contraditória.

In casu
, conforme exposto anteriormente, a matéria efetivamente não demanda dilação probatória, uma vez que embora o perito médico não seja especialista na doença prognosticada, não se constata a necessidade de novo laudo pericial. Isso porque foi elaborado com base nas declarações do próprio paciente e nos exames médicos realizados, o que restou suficiente para que o juízo formasse o seu livre convencimento motivado acerca do mérito da lide.

Assim também tem entendido o Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. EMPRÉSTIMOS TOMADOS POR PESSOA JURÍDICA PARA INCREMENTAR ATIVIDADE NEGOCIAL. VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS CONTRATOS REJEITADO. 1. - O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC de 1973, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído. Precedente do STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24140275876, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

Desse modo, como o magistrado de origem, não verifico razões para realização da produção de prova oral, tampouco outra prova pericial, pois a comprovação documental acostada aos autos se mostra suficiente para o deslinde da causa.

Portanto, atestando a regularidade da perícia médica realizada nestes autos, não assiste mácula capaz de anular a r. sentença que teve por fundamento a prova técnica pertinente e válida.

Do exposto, despiciendas maiores considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Conforme relatório, trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (id. 2314140 – pg. 97-111), que julgou improcedentes os pedidos autorais, que objetivavam a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário.

Pois bem. Não obstante a argumentação trazida pelo requerente, da análise detida dos autos não encontrei razões para reforma da sentença recorrida.

O primeiro recorrente sustenta que as provas dos autos, exames, laudos e receituários médicos comprovam a redução de sua capacidade laborativa, restando comprovado o nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho/ doença ocupacional, razão pela qual, o fato de se apresentar assintomático no momento de realização da perícia não pode ser utilizado como razão para afastar a existência do nexo.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados pelo apelante apenas é possível aduzir que ele foi afastado diversas vezes por diferentes doenças/dores, sem, contudo, ser capaz de demonstrar o nexo causal com sua atividade laborativa e, sobretudo, sua incapacidade laboral.

Por outro lado, não é possível vislumbrar qualquer mácula no conteúdo do laudo pericial acostado aos autos (id. 2314140- pg. 45-53)

apto a ensejar sua
nulidade
, tampouco possibilidade de infirmar sua conclusão pautado apenas nos laudos médicos particulares apresentados pelo recorrente.

Isso porque os trabalhos foram conduzidos de forma adequada, analisando-se as queixas e o histórico médico colacionado aos autos e narrado pelo próprio periciado, além de exame físico do autor, tendo consignado:

“
O autor é portador de alterações osteomusculares e ostearticulares centrovertebrais e periféricos, à nível de coluna lombar, quadril, membros superiores e membros inferiores em que iniciou a geração sintomatológica sensitiva e motora por volta do ano de 2009, tendo sido submetido a propedêutica clínica conservadora na vigência de afloramento sintomatológico, de forma intermitente, na dependência de fatores precipitantes diversos e que durante o evento clinico pericial, o autor apresentou-se de forma clínica assintomática, com todos os sinais clínicos fisiopatológicos negativos e/ou ausentes”

Concluiu, portanto, o
expert,
que o autor mantinha sua capacidade laboral preservada, estando ausente nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

Assim, não tendo o laudo

concluído pela existência da moléstia incapacitante, muito menos demonstrado o nexo causal entre a patologia alegada e o trabalho exercido pela apelante, seus pedidos não merecem acolhimento.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Inexistindo nexo causal entre a moléstia que acomete o autor e as atividades laborais que ele exercia, não é devido o benefício previdenciário pretendido (auxílio-acidente). (TJES, Classe: Apelação, 24130106982, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017).

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140164039, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Por fim, necessário destacar que os laudos e exames médicos colacionados pelo autor na inicial ainda que considerados, evidenciariam a patologia, não sendo suficiente para estabelecer sua origem laboral.

A existência da patologia não é capaz de ensejar a concessão dos benefícios previdenciários pugnados, uma vez que se faria necessário o nexo causal entre as atividades laborais e a moléstia, que ainda teria que ser incapacitante, o que o laudo pericial concluiu, de forma enfática, inexistir.

Diante disso, tem-se por concluir não haver incapacidade, muito menos nexo causal da moléstia com o trabalho, sendo, pois, incabíveis a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário.

Por outro lado, quanto a irresignação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que pretende a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais por ele adiantados nos autos, verifico sólidas razões para reforma do
decisum
. Explico.

A autarquia sustenta em seu recurso que nas ações acidentárias em que o segurado está litigando sob pálio da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, quando o INSS adianta honorários periciais e, ao final, é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento dos valores despendidos.

De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao tema, no sentido de que “o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

No mesmo sentido os precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010.

Também este e. Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido, em recentíssimos julgamentos que cito:

EMENTA: apelação cível. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. DOENÇA DEGENERATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DE PEDRO RODRIGUES RIBEIRO IMPROVIDO E APELAÇÃO DO INSS PROVIDO. [...] . 4- De fato, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). 5- Apelações conhecidas para negar provimento ao recurso de Pedro Rodrigues Ribeiro e dar provimento ao recurso do INSS. (TJES: Apelação / Remessa Necessária, 011160137086, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/05/2021, Diário: 10/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Este egrégio Tribunal tem entendido que o fato do Segurado do INSS ser beneficiário da gratuidade judiciária e ser sucumbente na ação não transfere para o Estado do Espírito Santo a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024170193510, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/09/2021, Diário: 04/10/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTÁRIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE INCAPACIDADE PARA O LABOR NÃO VERIFICADA RESSARCIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL AUTOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVER DO ESTADO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO RECURSO DO INSS PROVIDO. [...] 4. É firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes (AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 5. Recurso do autor desprovido. Apelo do INSS provido. (TJES: Apelação Cível, 024160053211, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 17/08/2021, Diário: 03/09/2021)

Assim, incumbe ao Estado do Espírito Santo, sobre o qual recai o dever constitucional de prestar a assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes, ressarcir a autarquia apelante quanto aos valores desprendidos a título de honorários periciais.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao do requerente
Carlos Eduardo Gouvea Vassena e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Sem honorários recursais, por não terem sidos fixados na origem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA USÊNCIA DE NEXO COM A ATIVIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DO VALOR ANTECIPADO PELA AUTARQUIA COM HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO REQUERENTE E PROVIDO O DO REQUERIDO.
1.
É sabido que cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida. Desse modo, como o magistrado de origem, não verifico razões para realização da produção de prova oral, tampouco outra prova pericial, pois a comprovação documental acostada aos autos se mostra suficiente para o deslinde da causa. Preliminares de cerceamento de defesa afastados e nulidade do laudo pericial e sentença, rejeitadas.
2.
O laudo pericial não traz qualquer mácula em seu conteúdo apto a ensejar sua nulificação. Isso por que os trabalhos foram conduzidos de forma adequada, analisando-se as queixas e o histórico médico narrado pelo próprio periciado, além de exame físico do autor, tendo consignado que o autor mantinha sua capacidade laboral preservada, estando ausente nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.
3.
Os exames e laudos médicos colacionados pela autora na inicial, ainda que considerados, apenas evidenciariam a patologia, não sendo suficiente para estabelecer sua origem laboral.
4.

Nas ações acidentárias em que o segurado está litigando sob pálio da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, quando o INSS adianta honorários periciais e, ao final, é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento dos valores despendidos. Precedentes.

5.
Recursos conhecidos, improvido o do autor e provido o do INSS para
condenar o Estado do Espírito Santo

ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados
.

DECISÃO
CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos, NEGO PROVIMENTO ao do requerente Carlos Eduardo Gouvea Vassena e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.